Tribunal: TJDFT
Processo: 0728881-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS NÃO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IDENTIFICADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE TEOR ALCOÓLICO. APLICAÇÃO DO ART. 276 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH, bem como condenou o autor nas penas da litigância de má fé.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77027649). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77027652).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Noticiou que figura como parte em processo administrativo por suposta infração ao art. 165 do CTB, registrado no dia 13/05/2015 e cuja abordagem se deu em operação de fiscalização de trânsito. Afirmou que realizou o teste do etilômetro, não sendo constatado qualquer índice de álcool, porém, de forma contraditória, constou do campo “medição realizada” tanto a informação de que o condutor teria se recusado a realizar o teste quanto a apresentação do resultado ‘0,18’, o que compromete todo o processo administrativo. Informou que interpôs recurso administrativo em 3/07/2019, após ter sido notificado sobre a suspensão do direito de dirigir e a exigência de realização de curso de reciclagem, porém a análise do recurso somente ocorreu no dia 14/07/2023, indeferindo o pedido. Consignou que interpôs recurso à CONTRANDIFE, porém também teve negado o provimento do seu recurso, no dia 18/10/2024. Aduziu que recebeu notificação do Detran informando a aplicação da suspensão do direito de dirigir por 360 dias e imposição de frequência ao curso de reciclagem no dia 31/01/2024, com início da penalidade em 19/12/2024. Argumentou estar prescrita a pretensão punitiva da Administração Pública em razão de ter se passado mais de 9 anos entre suposta infração e a efetiva imposição da condenação, não podendo a morosidade da Administração Pública ser atribuída ao administrado. Discorreu acerca do cerceamento de defesa na abordagem policial, da ausência de motivação adequada nas decisões administrativas e do princípio da duração razoável do processo.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que se limitou a apontar contradições documentais e vícios constantes do auto de infração, inexistindo o dolo exigível para caracterização da litigância de má fé. Sustentou que houve apenas o exercício regular de defesa. Argumentou que a pretensão punitiva da Administração prescreve em 5 anos, porém, entre a infração (13/03/2015) e a efetiva aplicação da penalidade (19/12/2024) transcorreram 9 anos e 9 meses. Pontuou que ainda que se considere a suspensão normativa decorrente da pandemia de COVID-19, ainda subsiste a prescrição quinquenal. Afirmou que, no que diz respeito ao período compreendido entre os anos de 2019 e 2023, os atos meramente formais não afastam a incidência da prescrição intercorrente. Aduziu que as resoluções administrativas editadas pelo CONTRAN não podem afastar ou restringir a aplicação da prescrição intercorrente prevista em lei federal. Apontou que a tramitação interna do processo administrativo, configurou supressão de instância e vício de competência, tratando-se de nulidade absoluta. Pugnou em sede de antecipação da tutela recursal, o desbloqueio da CNH do recorrente e, no mérito, a confirmação da antecipação da tutela, o afastamento da litigância de má-fé, o reconhecimento da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade absoluta do processo administrativo por supressão de instância ou a procedência da demanda e anulação integral da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública e na existência dos elementos caracterizadores da litigância de má fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único de referido artigo prescreve que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada.
7. No presente caso, a infração foi cometida em 13/03/2015 (ID 77027609), oportunidade em que, autuado em flagrante, o recorrente tomou conhecimento da infração, tendo apresentado defesa prévia em 9/04/2015 (ID 77027632, p. 14/15), indeferida em 9/05/2017 (p. 26/30). Analisados todos os recursos interpostos foi expedida intimação acerca da abertura do processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir, em 4/06/2019, quando então houve a interrupção do prazo prescricional (p. 34). Observe-se que 1 mês depois, o recorrente interpôs novo recurso, o qual também restou indeferido (p. 34/40). A aplicação da penalidade foi publicada no dia 8/11/2021 (p. 48), a notificação do recorrente foi expedida no dia 12/06/2023 (p. 49) e a penalidade aplicada em 19/12/2024 (ID 77027633, p. 5), após análise de novo recurso interposto pelo recorrente, ocasião na qual ocorreu novamente a interrupção do prazo prescricional.
9. Assim, considerando que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou o prazo quinquenal, sobretudo em razão das hipóteses de interrupção do prazo prescricional, bem como que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos, afasta-se a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente e conclui-se incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
10. No tocante a eventual nulidade ao Auto de Infração, este apresenta os requisitos essenciais previstos no art. 280 do CTB: tipificação da infração, local, data e hora da infração, caracterização do veículo, identificação do agente público e assinatura do infrator, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada. A alegação de nulidade fundada em divergência entre cópia do auto de infração que não corresponde ao documento juntado ao processo administrativo e para o qual o recorrente foi intimado a apresentar defesa administrativa não encontra fundamento ou respaldo documental. O auto de infração juntado ao processo administrativo não contém qualquer das máculas alegadas pelo autor. Note-se, ainda, que quando da interposição de defesa administrativa o autor não apresentou o suposto documento divergente para possibilitar o confronto entre a documentação de posse do declarante e aquela juntada ao processo administrativo. Ademais, ao interpor ação judicial em sede de Juizado Especial, não pode o próprio autor alegar a necessidade de prova pericial para confronto com o documento original, cujo procedimento é incompatível com o rito escolhido por ele próprio para litigar em face do órgão de trânsito.
11. Prevê o art. 276 do CTB que “qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165”. No caso dos autos, em mediação via bafômetro, foi apurado o valor de 0,18mg/l de teor alcoólico do recorrente, devendo, portanto, ser aplicado ao caso os arts. 165 e 276 do CTB, não sendo relevante qual a origem do álcool ou as circunstâncias de sua ingestão.
12. Considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, bem como de terem sido editados de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, cabe à parte que alega a nulidade do ato o ônus de comprovar os eventuais vícios alegados, o que não ocorreu nos presentes autos, restando hígido o Auto de Infração aplicado.
13. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. A conduta do autor de insistir em afirmar que houve recusa na realização do teste do etilômetro quando claramente se pode observar que a recusa se encontra no campo da assinatura (ID 77027637), fato este esclarecido pela autoridade de trânsito em diversas oportunidades, contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
14. Incabível o pedido acerca da análise de eventual supressão de instância administrativa em razão da ausência de pedido inicial nesse sentido, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.